Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712165-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: RAIMUNDO RIBEIRO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI –ME contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de execução no 0703851-53.2022.8.07.0005, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 120250842 do processo originário): “Nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita. Todavia, a requerente do benefício não demonstrou a necessidade, razão pela qual indefiro o pedido. Recolham-se as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção”. Em suas razões recursais (ID 34538324), informa que juntou a declaração de informações socioeconômicos e fiscais (Defis), extratos bancários e faturamento da pessoa jurídica. Argumenta que o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sem observar os documentos anexados. Argumenta que há presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, que somente pode ser afastada mediante prova cabal em sentido contrário, o que inexiste nos autos. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita e a suspensão da decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. A pessoa jurídica pode fazer jus à gratuidade de justiça, desde que comprovada a efetiva necessidade, conforme prevê o artigo 98 do CPC/15. No mesmo sentido é a súmula 481 do STJ. Transcrevo in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso vertente, a agravante juntou a declaração de informações socioeconômicas e fiscais (Defis) referente ao simples nacional, relativo ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020, que demonstra a ausência de ganho de capital, conforme documento de ID 34538336 - Pág. 1. Já o documento referente ao faturamento e compras da pessoa jurídica (ID 34538337 - Pág. 1), informa que não há venda, serviços e receitas no ano de 2021. Do mesmo modo, os extratos bancários da pessoa jurídica anexados indicam a baixa movimentação bancária (ID 34538335). Nesse contexto, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em virtude do não recolhimento do preparo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora